Tribunal: TJES
Processo: 5001714-79.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001714-79.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GLAIR PEREIRA LIMA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. IRREGULARIDADE NA AVALIAÇÃO TÉCNICA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos da "Ação Anulatória de Débito c/c Danos Morais", ajuizada por Glair Pereira Lima, que declarou a nulidade do TOI nº 9039568 e a inexigibilidade do débito de R$ 6.119,18, relativo à suposta recuperação de consumo por desvio de energia elétrica, reconhecendo a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da alteração da data da perícia técnica sem a devida comunicação prévia à consumidora. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária observou os procedimentos legais e regulamentares para a lavratura do TOI e a apuração da suposta irregularidade na unidade consumidora; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança do débito originado do referido procedimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre a concessionária e a consumidora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, diante da prestação de serviço público essencial, impondo à fornecedora o dever de garantir serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, além da observância do contraditório e da ampla defesa nos procedimentos administrativos.

4. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 impõe formalidades específicas à apuração de irregularidades no consumo de energia elétrica, exigindo comunicação prévia ao consumidor para o acompanhamento da avaliação técnica, sob pena de nulidade do ato.

5. A alteração da data da perícia técnica originalmente agendada, sem comprovação de notificação formal à consumidora, configura violação ao art. 592, IV, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, tornando inválido o procedimento administrativo que embasou a cobrança.

6. A mera possibilidade de impugnação administrativa após a produção da prova técnica unilateral não supre o vício procedimental nem satisfaz o direito ao contraditório em sua plenitude.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que o TOI lavrado unilateralmente, sem observância das garantias do consumidor, é insuficiente para legitimar a cobrança por suposta irregularidade no medidor.

8. A concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual deve ser mantida a declaração de inexigibilidade do débito impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica deve observar rigorosamente os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 para a apuração de irregularidades, sob pena de nulidade do TOI.

2. A alteração da data da perícia técnica sem notificação formal do consumidor viola o contraditório e a ampla defesa, tornando ilegítima a cobrança de débito fundada no referido procedimento.

3. A lavratura unilateral do TOI, desacompanhada do consumidor e sem comprovação de ciência ou notificação prévia, é insuficiente para caracterizar irregularidade e autorizar cobrança por recuperação de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, § 6º. CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, 22. CPC, art. 373, II. Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591 e 592.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016, DJe 17.11.2016; STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 28.09.2018. TJES, Apelação Cível nº 032190014426, Rel. Des. Telêmaco Antunes, j. 19.04.2022; TJES, Apelação Cível nº 064190002671, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 27.07.2020; TJES, Apelação Cível nº 069170013887, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 10.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença (ID 16139208) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma, que, nos autos da "Ação Anulatória de Débito c/c Danos Morais" ajuizada por
GLAIR PEREIRA LIMA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

A demanda originária visa à anulação do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9039568 e do débito dele decorrente, no valor de R$6.119,18, referente à suposta recuperação de consumo por desvio de energia elétrica. A autora alegou que a inspeção foi realizada de forma unilateral, sem sua presença ou notificação prévia, negando a existência de qualquer irregularidade.

A r. sentença vergastada acolheu parcialmente os pedidos, sob a seguinte fundamentação:
(i)
Identificou uma irregularidade procedimental crucial: embora o TOI (ID 54697151) tenha agendado a perícia administrativa para o dia 25/07/2023, o Relatório de Avaliação Técnica (ID 54697120) comprova que o ato foi realizado em data diversa, 28/07/2023;
(ii)
Concluiu que a consumidora não foi intimada para comparecer nesta nova data, tornando o ato unilateral e violando o art. 592, IV, da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, que exige comunicação prévia de 10 dias para que o consumidor possa acompanhar a avaliação técnica;
(iii)
Diante da violação ao contraditório e à ampla defesa, declarou a ilegalidade do TOI nº 9039568 e a inexigibilidade do débito de R$ 6.119,18,
(iv)
Por fim, julgou improcedente o pedido de danos morais, por entender que a cobrança, por si só, não gerou ofensa concreta aos direitos da personalidade.

Inconformada, a concessionária ré interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 16139211). Sustenta, em síntese, a legitimidade do procedimento, afirmando que a inspeção seguiu os ditames da Resolução 1.000/2021 da ANEEL e que o TOI goza de presunção de legitimidade. Defende que o contraditório foi observado, uma vez que à consumidora foi facultada a apresentação de impugnação administrativa, a qual foi devidamente analisada e indeferida. Pugna pela reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

A Apelada apresentou Contrarrazões (ID 16139216), rebatendo os argumentos recursais. Reforça a unilateralidade do procedimento, a ausência de notificação para a inspeção e a falta de garantia de contraditório na perícia. Destaca, ainda, que após a troca do medidor, os valores de consumo permaneceram os mesmos, o que evidenciaria a inexistência da suposta fraude. Requer a manutenção integral da sentença.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Adianto que o recurso não merece prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada. Explico.

A controvérsia central reside na aferição da regularidade do procedimento administrativo levado a efeito pela concessionária Apelante, que resultou na emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI - nº 9039568) impugnado e na consequente cobrança por recuperação de consumo não faturado.

Em primeiro, consigne-se que a Apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Além disso, é inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, por se tratar de fornecimento de serviço público essencial de energia elétrica, enquadrando-se a Apelante como fornecedora e o Apelado como consumidor final (arts. 2º, 3º e 22 do CDC).

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Art. 22. Os
órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento
, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Nessa esteira, reconhece-se a vulnerabilidade do consumidor, inclusive técnica, na relação estabelecida (art. 4º, I, CDC). Assim, competia à concessionária Apelante comprovar a regularidade do procedimento de fiscalização e a legitimidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Não bastasse, a jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, emitido pela Apelante, é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida,
na medida em que produzido de forma unilateral
.

Registre-se que em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, deve a autoridade competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada a sua vulnerabilidade na relação de consumo. Do contrário, como se revela no caso dos autos, caracteriza-se a arbitrariedade do fornecedor na condução da fiscalização, eis que o consumidor não tem ciência ou conhecimento técnico quanto aos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.

Destaca o STJ que [...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

O cerne da questão reside na validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI - nº 9039568). A possibilidade de a concessionária inspecionar os equipamentos de medição e apurar eventuais irregularidades é prevista na regulamentação do setor elétrico, notadamente na Resolução Normativa nº nº 1.000/2021.

Contudo, tal prerrogativa não exime a fornecedora do dever de observar os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa
(art. 5º, LV, CF/88) durante o procedimento administrativo.

Destaque-se que a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 delimita em seus artigos 590, 591 e 592 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica. Confira-se:

Art. 590.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Art. 591.
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou
se não for o consumidor que acompanhar a inspeção
, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Art. 592.
Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV -
comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Conforme bem delineado pelo magistrado de primeiro grau, a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, embora confira à distribuidora o poder-dever de fiscalizar as unidades consumidoras, estabelece um rito procedimental cogente, destinado a assegurar o contraditório e a ampla defesa ao consumidor.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos pela própria Apelante demonstram o vício. A sentença apurou que o TOI (ID 54697151) informou que a perícia administrativa estava agendada para o dia
25/07/2023
. Todavia, o Relatório de Avaliação Técnica (ID 54697120), que supostamente confirmou a irregularidade ("borne do medidor queimado"), atesta que a avaliação ocorreu em
28/07/2023
.

Não há nos autos qualquer comprovação de que a Apelada tenha sido formalmente comunicada sobre esta alteração de data, como exige o dispositivo supracitado. A realização da avaliação técnica, ato crucial para a "fiel caracterização" da irregularidade, sem a possibilidade de acompanhamento pelo consumidor, viola frontalmente o devido processo legal administrativo.

O argumento da Apelante de que o contraditório foi satisfeito pela mera possibilidade de interposição de recurso administrativo não se sustenta. O direito à ampla defesa deve ser assegurado
durante
a instrução do procedimento, garantindo que o consumidor possa fiscalizar a produção da prova técnica que lhe imputa uma conduta irregular, e não apenas
após
a consolidação unilateral do ato.

Vale dizer, pelo que consta nos autos, não houve realização da totalidade das diligências previstas na legislação pertinente, o que afasta a certeza quanto à irregularidade do equipamento apontada no documento elaborado.

Na espécie, “
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
” (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.).

Nesse sentido, destaco conclusão tomada em análise similar por este egrégio Tribunal. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190014426, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES AUSENTE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES. 3- A concessionária não convocar o consumidor para participar da perícia administrativa que poderia revelar eventual fraude no medidor de energia também vai de encontro ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190002671, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR - DÉBITOS PRETÉRITOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - APURAÇÃO UNILATERAL DO TOI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
2. A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica. 3. In casu, não se realizou perícia prévia, tampouco restou garantido ao Recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório no tocante à efetiva apuração da fraude no medidor, não havendo falar-se em presunção de legitimidade ao Termo de Ocorrência de Irregularidade. 4. A EDP tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança.
5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 069170013887, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020).

Assim, penso que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, deixando de cumprir o disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a r. sentença no tocante a declaração de inexigibilidade do débito oriundo do TOI nº 9039568.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante (EDP) em 2% (dois por cento), fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar